Tribunal: TJSP
Processo: 2179967-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado contra a liberdade de trabalho
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2179967-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é paciente ELIZAMAN
DE JESUS LOPES e Impetrante JOSE CARLOS DE CAMARGO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. José Carlos de Camargo e fez uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 2/7
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2179967-73.2020.8.26.0000
Comarca: PAULÍNIA
Impetrante: JOSÉ CARLOS DE CAMARGO
Paciente: ELIZAMAN DE JESUS LOPES
Voto: 18667
HABEAS CORPUS. Crimes de associação criminosa e
extorsão. Pedido de revogação das medidas cautelares diversas
da prisão impostas em desfavor do paciente. Pretensão que já
foi objeto de outros writs. Alegação de excesso de prazo.
Ausência de desídia por parte do d. juízo a quo. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
José Carlos de Camargo, advogado, em favor de ELIZAMAN DE JESUS
LOPES, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Paulínia, que mantém as
medidas cautelares diversas da prisão impostas em desfavor do
paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo
288, caput, e no artigo 158, caput, por quatro vezes, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 3/7
desfavor do paciente, notadamente as que o impossibilitam de
exercer cargo público, sustentando que elas se revelam
desproporcionais e há excesso de prazo, uma vez que foram
impostas há mais de um ano e não há previsão para início e término
da instrução processual (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 97/99).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Paulínia prestou informações (fls. 102/103).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Daniel Magalhães Albuquerque Silva, opina pela
denegação da ordem (fls. 110/114).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra
o paciente e os corréus Ademilson Jeferson Paes, Adriano Luiz de
França, Adalberto de França, Alexsandro Aparecido Vaes, Andrea
Barbosa Dezo de França, Daniel Freire da Silva, José Augusto dos
Santos Filho, Rodrigo de Souza Silva, Bruno Alcides Correia e Murilo
Bispo Sousa, como incursos no artigo 288, caput, e no artigo 158,
caput, por quatro vezes, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. Em tal ocasião, o i. representante do Ministério Público pugnou
pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 4/7
denunciados (fls. 329/358 autos digitais principais).
Contudo, o d. juízo a quo, quando do
recebimento da denúncia, impôs ao paciente, que era Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Paulínia, as seguintes
medidas cautelares (fls. 474/481 autos digitais principais):
a) comparecimento mensal em juízo para justificar
atividades e atualizar endereços;
b) proibição de deixar a Comarca por mais de 07 dias
sem autorização judicial;
c) comparecimento a todos os atos do processo;
d) proibição de manter contato, por qualquer meio, com
qualquer uma das testemunhas e vítimas, com qualquer
um dos demais réus e com qualquer funcionário ou
colaborador da empresa REPLAN ou de qualquer uma
das empresas que lá prestam serviços, mas especialmente a Construtora Kamillos, EQSERV
Equipamentos Industriais, Construtora Elos Engenharia,
MKS
Soluções
Integradas,
Service
Engenharia
e
MANSERV Montagem e Manutenção;
e) manutenção de distância mínima de 500m das
pessoas mencionadas no item anterior;
f) manutenção de distância mínima da REPLAN e das
demais pessoas jurídicas acima mencionadas;

g) proibição de adentrar na Cooperativa de Trabalhadores Desempregados de Paulínia e de
Cosmópolis, bem como na sede da Prefeitura do
Município de Paulínia e na sede da Câmara de
Vereadores de Paulínia; e
h) suspensão do exercício do cargo público junto à
Prefeitura do Município de Paulínia.
A
manutenção
das
medidas
cautelares
diversas da prisão impostas ao paciente já foi objeto do habeas
corpus n. 2131133-73.2019.8.26.0000 e do habeas corpus n.
2015154-29.2020.8.26.0000, sendo certo que não há novas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 5/7
circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento então
firmado.
Vale registrar que, quando do julgamento do
habeas corpus n. 2015154-29.2020.8.26.0000, foram revogadas
parcialmente as medidas cautelares impostas em desfavor do
paciente, consistentes em proibição genérica de manter contato e
imposição de distância mínima em relação a qualquer uma das
empresas que prestem serviços na REPLAN, mantendo-se as medidas
de proibição de contato e manutenção de distância tão somente
quanto às pessoas física e jurídicas especificadas na decisão
impugnada, além das demais medidas cautelares impostas pelo d.
juízo a quo. Ademais, o d. juízo a quo revogou a cautelar relativa à
proibição do paciente de deixar a Comarca por mais de 07 dias sem
autorização judicial (fls. 1284 processo digital principal).
No mais, entendo não ser o caso de
revogação das medidas cautelares por excesso de prazo, uma vez
que não verifico desídia do magistrado na condução do feito, que
possui complexidade e multiplicidade de réus.
Conforme informado pelo d. juízo a quo, a
denúncia foi recebida em 31.05.2019 e foi apresentada resposta à
acusação do paciente em 10.07.2019. A par disso, os outros 09
denunciados foram citados pessoalmente e um corréu foi citado por
edital, sendo certo que, em 06.04.2020, foi determinado o
desmembramento do feito em relação a ele (fls. 102/103). Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 6/7
mesma data, após a análise das respostas à acusação, foi mantido o
recebimento da denúncia, ressaltando-se que a audiência de
instrução e julgamento deixaria, por ora, de ser designada “em razão
das medidas tomadas de prevenção à infecção e à propagação da
COVID-19, em especial a suspensão de atos que importariam
comparecimento
pessoal”
(fls.
1303/1306

processo
digital
principal).
Nota-se que os atos do processo foram
realizados com brevidade, devendo ser considerada a necessidade de
citação de 11 corréus, inclusive com a expedição de carta precatória,
além de prorrogação da designação da audiência de instrução e
julgamento em face da situação de pandemia de COVID-19.
É de rigor reconhecer que a pandemia de
Covid-19 está causando prejuízo às instruções processuais. Trata-se
de situação excepcional de saúde pública, o que justifica eventual
excesso de prazo, devendo-se considerar, ainda, que o paciente não
se encontra privado de sua liberdade. Nesse sentido:
“(..) eventual excesso de prazo nas decisões judiciais
ou a não realização de determinados atos judiciais se
justificam pela excepcionalidade da situação crítica
envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios
cidadãos individualmente considerados, inclusive os
encarcerados”. Provimento CSM n. 2545/2020 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não há que se cogitar, portanto, em excesso
de prazo que justifique a revogação das medidas cautelares diversas
da prisão impostas ao paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2179967-73.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 7/7
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator